Tribunal: TJMT
Processo: 1033037-81.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033037-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito, Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 034.631.021-02 (AGRAVANTE), VALDIR DE LIMA - CPF: 737.980.109-00 (AGRAVADO), H. M. D. L. - CPF: 100.046.591-80 (AGRAVADO), HILA MIRELA VIEIRA MARTINS - CPF: 060.603.621-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA DE LIMA - CPF: 060.890.559-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PENSIONAMENTO PROVISÓRIO NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – MENOR DEPENDENTE DO GENITOR FALECIDO NO ACIDENTE – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO

– DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL AO MOMENTO PROCESSUAL – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, em tutela de urgência, deferiu os alimentos provisórios aos filhos menores de idade, uma vez que é presumida a dependência financeira em relação ao genitor, falecido no acidente de trânsito
(N.U 1027844-22.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO FERNANDO DA SILVA a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais c/c Lucros Cessantes c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1011584-07.2024.8.11.0040, deferiu parcialmente o pedido de pensão alimentícia provisória em 1 (um) salário mínimo em favor da filha menor de Alan de Lima, vítima fatal de acidente de trânsito.

Em suas razões de Id. 253527653, o recorrente aduz, em síntese, ausência de comprovação de dependência econômica da menor em relação ao falecido, culpa exclusiva da vítima no acidente, conforme laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e incapacidade financeira para cumprimento da obrigação, em razão de desemprego e condições de vulnerabilidade.

Pugna pelo efeito suspensivo, a fim de que suspenda a obrigação de pagamento de pensão alimentícia até o julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela que a pensão seja fixada em valor proporcional à realidade financeira do agravante e de comprovação da dependência financeira da filha menor.

Decisão de Id. 254366155 indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A liminar foi indeferida (Id. 260953672).

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 268245764).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 271229874).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

O juízo de origem concedeu parcialmente a antecipação de tutela, determinando que o requerido/agravante pague pensão mensal no importe de 01 (um) salário mínimo à filha do falecido, Heloísa Martins de Lima, nos seguintes termos:

“Observa-se nos autos que há indícios de que a parte ré tenha causado o acidente, conforme apontado no boletim de ocorrência (id. 166889223), relatório policial (id. 166889232) e vídeos anexados aos autos (id.166889234 e seguintes).

O perigo de dano decorre, em princípio, da necessidade de proteção da menor, que depende da pensão arbitrada para sua subsistência. Em consonância com as disposições legais afetas ao tema, a jurisprudência é uníssona ao afirmar que a necessidade dos filhos menores é presumida em relação aos seus genitores, posto que decorre do poder familiar.

Logo, em caso de óbito decorrente de acidente de trânsito, havendo indicativos de responsabilidade da parte ré, estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na forma pretendida.

(...)

Assim, sendo a dependente da vítima menor, sua dependência é presumida. Em relação ao valor, entendo que, neste momento processual, a concessão de um salário-mínimo se mostra adequada.

No que concerne à concessão de pensão ao pai da vítima, verifica-se, nesta fase processual, a ausência de documentos que comprovem de maneira efetiva a dependência financeira alegada.

Embora o autor Valdir de Lima tenha declarado ser financeiramente dependente do falecido, não foram juntadas aos autos provas suficientes, como comprovantes de despesas ou outros elementos que atestem tal condição.

Dessa forma, a falta de documentação adequada impede, por ora, a concessão da tutela de urgência, devendo a matéria ser apreciada oportunamente após a devida instrução probatória.

Diante disso, pelos argumentos expostos acima, conclui-se que o pedido liminar merece prosperar apenas em parte.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela almejada, para DETERMINAR a parte requerida que pague pensão mensal no importe de 1 (um) salário-mínimo a filha do de cujus Heloísa Martins de Lima, devendo ser depositada em conta a ser indicada pela parte requerente, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a partir desta data, sob pena de multa cominatória diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, nos termos do art. 536, § 1º e art. 537, ambos do CPC”
.

Como bem consignado pelo Ministério Público, verifica-se que a pensão mensal foi fixada em favor da filha menor da vítima, em que há presunção da dependência financeira. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL ERA MÃE DO AGRAVO MENOR DE IDADE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE AO SALÁRIO DA FALECIDA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A dependência financeira do autor/agravado, filho menor da vítima fatal do acidente automobilístico, é presumida, de modo que é cabível a fixação de pensão mensal. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se revela pela necessidade financeira imediata que os agravados têm dos alimentos provisionais, após perderem o único provedor da família. Verificada a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada”
(N.U 1015138-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO PAI DOS AUTORES, MENORES IMPÚBERES – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, em tutela de urgência, deferiu os alimentos provisórios aos filhos menores de idade, uma vez que é presumida a dependência financeira em relação ao genitor, falecido no acidente de trânsito”
(N.U 1027844-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Ademais, é necessário mencionar que não houve a comprovação, de plano, da alegada culpa exclusiva da vítima na ocorrência dos fatos, tendo em vista que, apenas a consideração do trecho do laudo que descreveu a “reação tardia ou ineficiente” da vítima, não é suficiente para considerar por sua culpa exclusiva na ocorrência dos fatos, que necessitam maiores esclarecimentos no decorrer da instrução processual.

No que se refere ao valor dos alimentos, nota-se que a decisão não condenou somente o agravante ao pagamento, mas também a empresa R. D. Comércio e Representações LTDA, a qual interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1030620-58.2024.8.11.0000, que também se encontra pendente de julgamento.

Desse modo, tratando-se de quantia que não foi fixada somente em face do agravante, mas também em face da empresa, a qual possui condições de arcar com a quantia fixada, entendo necessário, nesse momento, a manutenção da decisão proferida, a fim de resguardar a menor de idade, filha da vítima.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu parcialmente o pedido de pensão alimentícia provisória em 1 (um) salário mínimo em favor da filha menor de Alan de Lima, vítima fatal de acidente de trânsito.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025